Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. COMPARECIMENTO BALCÃO VIRTUAL. PERDA CELULAR. NÃO CARACTERIZADA FORÇA MAIOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de LORENA LUIZA PEREIRA DA SILVA, em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível e Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, que revogou o benefício da suspensão condicional do processo em razão do não cumprimento integral das condições do benefício que lhe foi concedido. Defende que houve o cumprimento das condições impostas e pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, subsidiariamente a prorrogação do prazo de cumprimento.

II. Writ impetrado, liminar denegada (ID 28977122), informações prestadas (ID 28981097) e parecer do Ministério Público pela concessão da ordem (ID 29107353).

III. Conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 28981097), em audiência de instrução e julgamento, realizada em 05 de fevereiro de 2020, a paciente recebeu o benefício da suspensão condicional do processo, fixando-se, como condições do benefício, i) comparecimento bimestral, ii) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por prazo superior a 30 dias; iii) comunicar a este Juízo eventual mudança de endereço; iv) não frequentar lugares tais como prostíbulos, casas de jogos, etc v) prestação de 30 horas de serviço a comunidade.

IV. Em razão da Pandemia por COVID-19, o juízo, acolheu manifestação do Ministério Público e determinou a intimação da paciente para cumprir o acordo de comparecimento na modalidade virtual. No entanto, apesar de devidamente intimada, a beneficiária quedou-se inerte acarretando a revogação do benefício (ID 28840704).

V. Inicialmente, cumpre esclarecer que as apresentações presenciais estão suspensas até o momento em razão da pandemia do vírus Covid-19, bem como, verifica-se que o juízo cumpriu a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

VI. No entanto, apesar de devidamente intimada, a beneficiária descumpriu a ordem de comparecimento ao balcão virtual da vara. Destaca-se que a alegação de perda do celular não afasta a obrigatoriedade da condição posto que não se caracteriza como força maior apta a afastar o cumprimento integral das condições impostos.

VII. Na espécie, diante da facilidade de acesso à internet por diversas plataformas, aparelhos e redes ou telefone restou caracterizado o descumprimento deliberado das condições impostas impondo-se a manutenção da revogação da suspensão condicional do processo.

VIII. Ordem CONHECIDA e DENEGADA.